Tribunal: TJBA
Processo: 8027305-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027305-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA BREMER Advogado(s): PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADA SUPRESSÃO DE ADICIONAL REMUNERATÓRIO PREVISTO EM EDITAL DO CONCURSO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. VEDAÇÃO LEGAL À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para recompor adicional de 72,5% sobre o salário-mínimo, supostamente previsto no edital do concurso em que foi aprovada, sob alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e natureza alimentar da verba. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada; estabelecer se a vedação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 impede a antecipação de vantagens remuneratórias em favor de servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto. A probabilidade do direito não se evidencia em cognição sumária, pois a controvérsia sobre a origem e extensão do adicional remuneratório demanda dilação probatória, não havendo robustez suficiente para autorizar medida antecipatória. O perigo de dano não está configurado, pois a servidora percebe regularmente seus vencimentos há mais de duas décadas, inexistindo demonstração de risco atual e concreto à subsistência. A antecipação de vantagens pecuniárias contra a Fazenda Pública encontra óbice no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997, que veda a execução provisória de sentenças com tal conteúdo, reforçando a necessidade de cautela. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela provisória de urgência em matéria remuneratória de servidor público exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não suprida por alegações genéricas. O perigo de dano não se presume em hipóteses de suposta defasagem remuneratória que perdura por longo período sem comprometimento da subsistência. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 veda a execução provisória de decisões que impliquem inclusão de vantagens pecuniárias em folha de pagamento contra a Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 300; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8027305-31.2025.8.05.0000, em que é agravante ANA CLAUDIA DA SILVA BREMER e agravado MUNICIPIO DE MUCURI ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.